Tribunal: STF
Processo: AO 2514
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental na ação originária. Inexistência de omissões a serem sanadas. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Não padece o acórdão embargado das apontadas omissões, as quais ensejariam o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). As questões postas pelos embargantes foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento do agravo regimental.



    2. O Conselho Nacional de Justiça, ao deixar de acolher o pedido para que determinasse a realização de reescolhas de serventias e autorizasse o prosseguimento de abertura de novo concurso, buscou resguardar a autonomia do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, além de prestigiar o princípio da vinculação ao edital.



    3. Embargos de declaração rejeitados.